Tribunal: STF
Processo: AI 277692
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATAÇÃO DE
SERVIDORES PÚBLICOS - REGIME INSTITUÍDO POR LEGISLAÇÃO DO ESTADO
DO AMAZONAS - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
             - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com
 o
objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de car
áter probatório.
Precedentes.